Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727544-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO MARTINS AGRAVADO: ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o suposto causídico falecido para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do petitório e documento juntados pela parte agravada nos IDs 62222344 e 62222345. P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator